Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-83.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027565-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEPSICO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 31.565.104/0001-77 (APELANTE), HUGO BARRETO SODRE LEAL - CPF: 776.936.805-78 (ADVOGADO), ALDO DE PAULA JUNIOR - CPF: 167.206.638-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PEPSICO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 31.565.104/0001-77 (APELADO), HUGO BARRETO SODRE LEAL - CPF: 776.936.805-78 (ADVOGADO), ALDO DE PAULA JUNIOR - CPF: 167.206.638-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ALDO DE PAULA JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DOAÇÃO DESTINADA AO PROGRAMA FOME ZERO. ERRO MATERIAL SANÁVEL NA NOTA FISCAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL AFASTADA. MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEM FINALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO PROGRESSIVA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da CDA n. 20166451, referente à cobrança de ICMS sobre operações de doação ao Programa Fome Zero, e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A sociedade de advogados recorreu para que os honorários fossem fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, com aplicação progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material no campo “destinatário” da nota fiscal afasta a isenção de ICMS prevista para doações ao Programa Fome Zero; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, com aplicação da regra progressiva prevista no art. 85, § 5º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3.

O erro material na indicação do destinatário das notas fiscais (SESC-RJ em vez de SESC-MT) não configura inidoneidade documental, por tratar-se de irregularidade formal sanável, não havendo prejuízo à fiscalização nem má-fé, sendo plenamente demonstrado que a operação foi efetivamente realizada com destino ao Programa Fome Zero, o que atrai a incidência da isenção prevista no Convênio ICMS n. 18/2003.

4.

A operação está acobertada pela cláusula primeira do Convênio ICMS n. 18/2003, e o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da inidoneidade do documento fiscal se comprovado que não houve falta de pagamento do tributo, o que se verificou no caso concreto.

5.

A multa por descumprimento de obrigação acessória não subsiste quando a obrigação principal (recolhimento do ICMS) é inexigível por isenção, e a irregularidade documental não compromete a arrecadação ou a fiscalização, conforme entendimento doutrinário, jurisprudencial e o art. 113, § 2º do CTN.

6.

O princípio da sucumbência impõe a condenação da Fazenda Pública vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável a tese de ausência de sucumbência fundada na vinculação administrativa do agente fiscal.

7.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito tributário extinto, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e do Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos do STJ, sendo inadmissível a adoção subsidiária do valor da causa quando o proveito econômico é perfeitamente mensurável.

8.

Deve-se aplicar a sistemática progressiva prevista nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, conforme determina o § 5º do mesmo artigo, assegurando justa remuneração conforme as faixas de valores envolvidas na demanda.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da Sociedade de Advogados provido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na indicação do destinatário em nota fiscal não afasta a isenção de ICMS quando comprovada a efetiva realização da operação de doação amparada por convênio isentivo.

2.

A multa por descumprimento de obrigação acessória não subsiste quando a obrigação principal é inexigível por isenção, a irregularidade é formal e não há prejuízo à arrecadação ou fiscalização.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, de forma progressiva conforme o art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, sendo indevida a fixação sobre o valor da causa quando o benefício econômico é mensurável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, IV; CTN, arts. 113, §§ 1º e 2º, 136 e 142; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11; LC n. 87/1996, art. 12, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 5º, § 4º, 35 e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.089.785/MG, rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 05.02.2009; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema n. 1.076), rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.02.2019;
TJMT, RAC 10428813420218110041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11/12/2024;
TRF4, AC 5069869-31.2015.4.04.7100, rel. Luiz Carlos Canalli, j. 19.06.2017; TJMT, RAC 1055964-54.2020.8.11.0041, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto pelo Estado de Mato Grosso e o outro, pela sociedade dos advogados constituídos pela pessoa jurídica Pepsico do Brasil Ltda., Aldo de Paula Junior Sociedade de Advogados, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal no processo executivo n. 1004913-09.2017.8.11.0041, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, em 20.02.2017, com o objetivo de cobrar do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20166451, no valor originário de R$ 130.409,51, referentes à “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” – “ICMS decorrente de operações de doação ao Programa Fome Zero”, declarando a nulidade da CDA (id. 316953866), condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da restituição das custas processuais.

Ainda, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela empresa e retificou o primeiro parágrafo da fundamentação do ato sentencial, que passou a ser o seguinte:
“Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 1004913-09.2017.8.11.0041 oposta com o intento de que seja reconhecida a nulidade do crédito tributário objeto da ação exacional”
. (Id. 316953873).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso expõe três argumentos principais: (i) que o documento fiscal apresentado pela Pepsico é inidôneo porque foi emitido com erro no campo destinatário, constando SESC RJ em vez de SESC MT, o que invalidaria toda a operação por não atender aos requisitos legais; (ii) que a penalidade por descumprimento de obrigação acessória deve ser mantida mesmo que a obrigação principal seja cancelada, pois em direito tributário não se aplica o princípio da gravitação jurídica do direito civil, sendo possível a existência de obrigação acessória independentemente da principal; (iii) que não é devida a condenação em verbas sucumbenciais, pois foi a própria Pepsico quem deu causa ao litígio quando descumpriu a legislação sobre o correto preenchimento do documento fiscal, não podendo a autoridade administrativa agir de forma diferente, senão com o lançamento do crédito tributário, atividade plenamente vinculada.

Nas contrarrazões, a Pepsico pugna pelo desprovimento do recurso do Estado (id. 316953884).

Por outro lado, a Aldo de Paula Junior Sociedade de Advogados, que patrocinou a defesa da empresa Pepsico do Brasil Ltda., apresenta em suas razões recursais fundamentos para reforma da sentença na parte atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência (id. 316953875).

Sustenta que, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, os honorários devem ser calculados sobre o benefício econômico obtido, qual seja, o valor do crédito tributário extinto devidamente atualizado, e não sobre o valor dado à causa.

Argumenta que o valor da causa só deve ser utilizado subsidiariamente, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos, já que há benefício econômico perfeitamente identificável e mensurável.

A apelante invoca o Tema n. 1.076 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabeleceu ordem decrescente de preferência para fixação da base de cálculo dos honorários, da seguinte forma: primeiro sobre o valor da condenação; segundo, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa; e por fim, por apreciação equitativa nas hipóteses excepcionais.

Por fim, requer a aplicação da progressividade prevista nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, considerando as diferentes faixas de valores.

O Estado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença, alegando a impossibilidade de majoração dos honorários e argumentando que o valor de 10% fixado é justo e razoável, visto que levou em consideração todo o esforço do advogado na lide e aplicou corretamente os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

No que se refere aos respectivos preparos recursais, sabe-se que a Fazenda Pública Estadual é dispensada de seu recolhimento, enquanto a Sociedade de Advogados demonstrou o pagamento com o comprovante de id. 316953877.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e a
Aldo de Paula Junior Sociedade de Advogados insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos na demanda executiva n. 1004913-09.2017.8.11.0041, movida pela Fazenda Pública Estadual, em 20.02.2017, pretendendo a cobrança do crédito tributário descrito na CDA n. 20166451, no valor originário de R$ 130.409,51, referentes à “Falta de Recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF” – “ICMS decorrente de operações de doação ao Programa Fome Zero”.

Na ocasião, a mencionada Magistrada, ao acolher os embargos, declarou a nulidade da CDA e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da restituição das custas processuais.

Ademais, a Magistrada acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela empresa Pepsico do Brasil Ltda. e retificou o primeiro parágrafo da fundamentação do ato sentencial, para constar:
“Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal nº 1004913-09.2017.8.11.0041 oposta com o intento de que seja reconhecida a nulidade do crédito tributário objeto da ação exacional”
. (Id. 316953873).

Consta dos autos que a empresa Pepsico opôs Embargos à Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, referente ao débito inscrito em Dívida Ativa n. 20166451, no valor originário de R$ 130.409,51 (cento e trinta mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e um centavos), relativo ao ICMS do período de maio de 2012.

A execução fiscal foi garantida mediante Apólice de Seguro-Garantia no valor total de R$ 228.676,01 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e um centavo), incluindo o débito principal, multa, juros, correção monetária, FUNJUS e honorários advocatícios.

A cobrança decorreu de autos de infração lavrados em razão de duas operações documentadas pelas Notas Fiscais nºs 243184 e 243136, que documentavam doações de mercadorias destinadas ao Programa Fome Zero executado pelo SESC.

A Embargante alegou que as operações estavam relacionadas às doações ao Programa Fome Zero, portanto, isentas de recolhimento do ICMS, nos termos do Convênio ICMS n. 18/2003, prorrogado pelo Convênio ICMS n. 49/2017.

Expôs que, embora tivesse ocorrido um erro material na emissão das mencionadas notas fiscais quanto ao endereço do destinatário (constando Rio de Janeiro ao invés de Mato Grosso), a substância das operações era legítima, visto que o próprio SESC confirmou o recebimento das mercadorias em sua unidade localizada no Estado de Mato Grosso, tendo, inclusive, apresentado Pedido de Revisão dos Termos de Apreensão e Depósito.

Subsidiariamente, a Embargante questionou o caráter confiscatório da multa de 100% aplicada sobre o valor da operação, invocando o artigo 150, inciso IV da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.

Indicou que a multa deveria ser reduzida pela metade, devido à operação não tributada, conforme previsão do artigo 45, § 2º da Lei Estadual n. 7.098/1998, sendo o percentual aplicado desproporcional à suposta infração, o que caracteriza excesso de penalidade.

Quanto aos encargos financeiros, a Embargante contestou a aplicação cumulada de correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês, pois resultariam em valores superiores à Taxa SELIC utilizada pela União Federal.

Sustentou que, com base no julgamento da ADI 442 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e em decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), os índices estaduais não podem superar os índices federais em matéria de competência legislativa concorrente sobre direito financeiro e tributário, razão por que os juros deveriam estar limitados à SELIC.

Por fim, questionou a cobrança de 10% a título de honorários ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado), alegando que tal disposição representa invasão de competência exclusiva do Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios e foi tacitamente revogada pelo artigo 85 do CPC/2015, que disciplinou inteiramente a matéria estabelecendo critérios específicos para fixação de honorários em causas envolvendo a Fazenda Pública.

Ao impugnar os embargos, o Estado de Mato Grosso defendeu a legalidade da atuação fiscal, argumentando que o contribuinte deve apresentar documentação fiscal idônea na realização da operação, o que não ocorreu no caso.

Asseverou que o lançamento fiscal preencheu todos os requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e que a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, ou seja, independe da intenção do agente, conforme preconiza o artigo 136 do já referido CTN.

Quanto à isenção alegada, o Estado esclareceu que apesar de não haver cobrança de tributo em relação à mera operação de doação, o descumprimento de obrigação acessória pode ensejar a cobrança de imposto e penalidade pecuniária.

Destacou que as obrigações acessórias pertinentes ao transporte de bens devem ser sempre cumpridas independentemente de a operação ser tributada, conforme previsto nos artigos 35 e 4º, §5º da Lei n. 7.098/98, e que o transporte de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo constitui infração qualificada.

Defendeu, também, a incidência do ICMS na saída de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, citando o artigo 12, inciso I, da Lei Complementar n. 87/96 e o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/98, que consideram ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento do contribuinte, mesmo que para outro estabelecimento do mesmo titular.

Argumentou que o Enunciado da Súmula n. 166 do STJ é anterior à Lei Complementar n. 87/96 e que a tributação nestes casos em virtude do princípio da não cumulatividade do ICMS, não gera ônus financeiro ao contribuinte, sendo importante para controle contábil e fiscal, especialmente em operações interestaduais.

Sobre a multa aplicada, o Estado defendeu que não possui caráter confiscatório mas sim punitivo, citando doutrina de Hugo de Brito Machado no sentido de que a vedação ao confisco é atinente ao tributo e não à penalidade pecuniária, e que a multa deve representar um ônus significativamente pesado para desestimular as condutas que ensejam sua cobrança. Apresentou jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a multa relativa à violação de norma tributária deve ser aplicada de forma rigorosa sem assumir natureza confiscatória.

Quanto à correção monetária e juros, o Estado defendeu a aplicação do IGP-DI conforme previsto pelo artigo 42 da Lei n. 7.098/98 com redação dada pela Lei n. 7.900/03, e juros de mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido monetariamente conforme o artigo 44 da mesma lei.

Argumentou inexistir legislação estadual disciplinando o índice de correção monetária e percentual de juros de mora para créditos e débitos de ICMS, devendo prevalecer o aplicado.

Por fim, sobre o FUNJUS, o Estado esclareceu que o valor recolhido não se confunde com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com sua inscrição em dívida ativa.

Apontou que a Lei Complementar n. 111/2001 prevê que o FUNJUS é constituído tanto dos honorários de 10% devidos na cobrança da Dívida Ativa quanto dos demais honorários advocatícios fixados a qualquer título, não substituindo os honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo.

Após, adveio a sentença, na qual a Juíza Singular reconheceu que o erro material nas notas fiscais era sanável e evidenciava a boa-fé da Contribuinte.

Destacou que a decisão administrativa confirmou estar a doação amparada pela isenção prevista no artigo 83 do Anexo VII do RICMS-MT e, considerando que a obrigação principal estava isenta, entendeu pela impossibilidade de subsistência das acessórias, visto que servem de meio coercitivo para aquelas.

Diante dessas circunstâncias, concluiu pelo acolhimento dos embargos, declarando a nulidade da CDA 20166451, com a consequente determinação de seu cancelamento e, por fim, condenando o Estado ao ressarcimento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

A empresa Pepsico opôs embargos de declaração contra o ato sentencial, apontando erro material quanto ao número da execução fiscal mencionado na sentença, omissão em relação ao pedido de reembolso do prêmio de seguro-garantia e obscuridade na fixação dos honorários sobre o benefício econômico.

Os embargos foram acolhidos, em parte, pelo Juízo que corrigiu o erro material apontado, mas rejeitou as demais teses, porque a jurisprudência do STJ estabelece que a carta de fiança não integra as despesas processuais para fins de ressarcimento, enquanto a impugnação dos honorários representava apenas descontentamento da embargante.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre, bem como a Sociedade de Advogados que patrocinou a empresa Pepsico também.

Da Apreciação do Recurso do Estado de Mato Grosso

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se:
(1)
o erro material na indicação do destinatário da nota fiscal caracteriza inidoneidade capaz de afastar a isenção de ICMS aplicável a doações ao Programa Fome Zero;
(2)
a multa por descumprimento de obrigação acessória deve subsistir mesmo após o cancelamento da obrigação principal; e
(3)
a condenação em honorários advocatícios é devida à luz do princípio da causalidade.

Após análise detida dos autos, concluo que o erro material constatado nas Notas Fiscais nºs 243184 e 243136, consistente na indicação do SESC-RJ como destinatário, quando o correto seria o SESC-MT, é insuficiente para descaracterizar a operação de doação ao Programa Fome Zero e, consequentemente, afastar a isenção tributária aplicável.

Apesar de o Recorrente sustentar que o documento fiscal com erro seria inidôneo e invalidaria toda a operação, obrigando a autoridade administrativa, no exercício de poder vinculado, a efetuar o lançamento tributário, entendo que tal alegação não procede.

Dos elementos constantes no processo administrativo, observa-se que:
a)
a natureza da operação está corretamente indicada nas notas fiscais: “doação destinada ao Programa Fome Zero”;
b)
As mercadorias foram efetivamente entregues e recebidas pelo SESC-MT, destinatário real;
c)
o próprio SESC-MT reconheceu formalmente ser o destinatário, conforme documentos de id. 316953385;
d)
o SESC-MT protocolou pedido de Revisão de Lançamento, confirmando o recebimento;
e)
único equívoco foi na identificação do estabelecimento (SESC-RJ em vez de SESC-MT), permanecendo correto o CNPJ raiz da entidade; f) não houve prejuízo ao Fisco Estadual; g) não se verificou má-fé, intenção fraudulenta ou tentativa de ludibriar a fiscalização;
h)
a operação é manifestamente

isenta de ICMS, conforme o Convênio ICMS n. 18/2003.

O referido Convênio, vigente à época dos fatos, dispunha em sua Cláusula Primeira:
“Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS as saídas de mercadorias, em decorrência das doações, nas operações internas e interestaduais destinadas ao atendimento do Programa intitulado Fome Zero.”

Em acréscimo, a Lei Estadual n. 7.098/98, em seu art. 5º, § 4º prevê que não se reconhecem benefícios fiscais em operações irregulares ou não acobertadas por documento fiscal idôneo. No entanto, o art. 35-C da mesma lei estabelece exceção relevante:
“A inidoneidade de que trata o

artigo anterior

poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, em que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.”

No presente caso, essa hipótese se aplica, pois a Embargante comprovou de forma inequívoca que a irregularidade não acarreta prejuízo, conforme reconhecido pela própria decisão administrativa, sendo que o destinatário real confirmou o recebimento das mercadorias, o que comprova a regularidade da operação.

Com efeito, a indicação incorreta do destinatário configura erro material típico, plenamente sanável e que não prejudicou a identificação da operação, a fiscalização tributária, a arrecadação do Estado, tampouco qualquer interesse público legítimo.

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o erro formal em documento fiscal, desde que não acarrete prejuízo ao Fisco nem decorra de intenção fraudulenta, não caracteriza inidoneidade. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. NOTA FISCAL. ERRO FORMAL. PREJUÍZO AO FISCO. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. AUSÊNCIA. IDONEIDADE DO DOCUMENTO.

1. Uma simples falha no preenchimento da nota fiscal - que não acarrete prejuízo ao erário, nem a intenção de fraudar o Fisco -, não pode acarretar o reconhecimento de sua inidoneidade para justificar a realização de outro lançamento pelos fiscais da Fazenda.

2. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.089.785/MG, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 5/2/2009, DJe de 11/3/2009).

De mais a mais, outro não é o entendimento que vem sendo aplicado por esta Corte Estadual. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PENALIDADE DE MULTA. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal, questionando o crédito tributário oriundo do TAD 1151440-9, referente à cobrança de ICMS no valor de R$ 159 .120,00 e multa de R$ 280.800,00, sobre operação de devolução de bens utilizados em prestação de serviço. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operação de devolução dos bens caracteriza fato gerador do ICMS; (ii) se a irregularidade documental na nota fiscal foi sanada de modo suficiente para afastar a multa; e (iii) se a multa aplicada possui caráter confiscatório, em afronta à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O ICMS incide apenas em operações com transferência de titularidade de mercadorias que importem circulação jurídica, conforme art. 155, II, da CF/1988 e art. 2º da LC 87/96. No caso, tratou-se de mera devolução de bens sem qualquer operação mercantil. 4. A ausência de número de série na nota fiscal de devolução, prontamente corrigida mediante carta de correção, não gerou prejuízo ao Fisco, conforme art. 35-C da Lei 7.098/98, afastando a inidoneidade do documento. 5. A multa imposta, equivalente a aproximadamente 180% do valor do imposto, revela-se confiscatória, violando o art. 150, IV, da CF/1988, e sua aplicação não se justifica diante do erro formal sanado. 6. O dispositivo legal invocado pelo Fisco (art . 47-E, III, 'a' da Lei 7.098/98) não se refere à situação de irregularidade formal de documento fiscal, havendo, portanto, erro na tipificação. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso provido para declarar a não incidência do ICMS na operação de devolução, afastar a multa e anular o lançamento fiscal. Tese de julgamento: "1. Não incide ICMS em operações de devolução de bens sem transferência de titularidade ou conteúdo mercantil. 2 . Erro formal em documento fiscal corrigido tempestivamente não justifica aplicação de multa, especialmente quando inexiste prejuízo ao Fisco. 3. Multas tributárias com caráter confiscatório são inconstitucionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, IV e 155, II; LC 87/1996, art. 2º; Lei nº 7.098/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10034906520188110045; TJ-MT, AC 00258451120128110041. (TJMT. RAC: 10428813420218110041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro. Julgamento: 11/12/2024. Publicação: 07/01/2025).

Cumpre mencionar, também, que o Direito Tributário não pode ser interpretado de forma meramente literal e formalista, devendo-se observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sabe-se que a exigência de documento fiscal idôneo visa combater a sonegação e garantir a possibilidade de fiscalização. Acontece que no presente caso, não houve sonegação (operação isenta), nem prejuízo à fiscalização (operação plenamente identificada e comprovada).

Além disso, está evidente a ausência de intenção fraudulenta e que a falha foi involuntário, sendo certo que todos os demais elementos essenciais estavam corretos.

Importante destacar que o Programa Fome Zero visa atender população em situação de vulnerabilidade social e a interpretação excessivamente formalista frustraria a finalidade social da isenção tributária.

Há de se considerar que a sanção imposta (cobrança de ICMS de R$ 130.409,51 mais multa) é desproporcional à irregularidade constatada (erro material sanável e inofensivo).

Diante dessas circunstâncias, plausível concluir que, no caso, a substância da operação deve prevalecer sobre a forma, visto que a doação efetivamente ocorreu; o beneficiário do Programa Fome Zero efetivamente recebeu as mercadorias; a finalidade social foi plenamente atingida; e o Fisco Estadual não sofreu qualquer prejuízo.

Quanto à alegação do Apelante de que a autoridade administrativa não poderia agir de forma diversa, pois sua atividade seria vinculada, é cediço que a vinculação administrativa não se confunde com aplicação acrítica da lei, pois o administrador público está vinculado à legalidade em sentido amplo, o que inclui razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e interesse público.

A autotutela administrativa (Enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF) autoriza e, em alguns casos impõe, que a Administração revise seus próprios atos quando constate ilegalidade ou oportunidade de melhor atendimento ao interesse público.

No caso, a própria decisão administrativa reconheceu que “
a doação de mercadorias ao Programa Fome Zero está amparada pela isenção de ICMS conforme o artigo 83 do Anexo VII do RICMS-MT
”, mas, mesmo assim, manteve a autuação e concluo que seja por mero formalismo exacerbado, pois se tinha elementos suficientes (inclusive o reconhecimento do SESC-MT) para constatar o erro material sanável, deveria ter cancelado o auto de infração, exercendo a autotutela.

Diante dessas considerações, concluo que o erro na indicação do destinatário constitui erro material sanável; a operação está plenamente comprovada e caracterizada como doação ao Programa Fome Zero; a isenção tributária é aplicável ao caso, nos termos do Convênio ICMS n. 18/2003; o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza expressamente o afastamento da inidoneidade, condições plenamente demonstradas; a jurisprudência é pacífica no sentido de que erro formal sem prejuízo ao Fisco não caracteriza inidoneidade; e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõem a prevalência da substância sobre a forma e, por essa razão, não há que se falar em reforma da sentença.

No que se refere ao argumento do Apelante de que mesmo cancelada a cobrança do ICMS (obrigação principal), a multa deveria subsistir por descumprimento de obrigação acessória (erro no documento fiscal), ao argumento de que em Direito Tributário não se aplicaria o princípio da gravitação jurídica do Direito Civil, sendo possível a existência de obrigação acessória independentemente da obrigação principal, mais uma vez, entendo que não deve prosperar.

É cediço que o CTN dispõe em seu art. 113 e parágrafos:

A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(Destaquei).

Do mesmo modo, a obrigação acessória tributária, embora denominada “acessória”, possui natureza jurídica peculiar, pois é autônoma quanto à sua existência, podendo existir independentemente da obrigação principal, mas é dependente quanto à sua finalidade, que é viabilizar a arrecadação ou fiscalização de tributos.

Tendo em vista que a multa aplicada decorreu do descumprimento de obrigação acessória, consistente no erro de preenchimento do documento fiscal, no caso concreto, foi reconhecido que não há tributo a arrecadar por ser operação isenta e, se a finalidade da obrigação acessória é “o interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos” (CTN, art. 113, § 2º) e, no caso concreto não há arrecadação a ser realizada (operação isenta) e a fiscalização foi plenamente possível e efetivada, não há fundamento para manter a multa, até porque, se assim não fosse, estar-se-ia aplicando sanção desprovida de finalidade, o que caracteriza punição meramente formalista e viola o princípio da proporcionalidade, enriquecimento sem causa do Estado e aplicação irracional da lei.

Cabe ressaltar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já decidiu:

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR DECISÃO DO STF. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. INSUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

1. As obrigações acessórias têm por fundamento o interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN, tendo como escopo tornar possível a apuração e o recolhimento efetivo do tributo e, assim, o devido cumprimento da obrigação tributária principal.

2. A obrigação acessória somente subsiste como meio para a realização da principal, não havendo justificativa para a sua exigência diante da extinção da obrigação de pagar o tributo. A sorte da obrigação acessória segue, nesse sentido, a mesma da principal. (TRF4, AC 5069869-31.2015.4.04.7100, Segunda Turma, Rel. Luiz Carlos Canalli, j. 19/06/2017).

E esse entendimento aplica-se perfeitamente ao caso, pois, se a obrigação de pagar o tributo foi extinta (por reconhecimento de isenção), não há fundamento para manter a obrigação acessória cuja finalidade era justamente viabilizar aquela obrigação principal.

A própria sentença consignou, com acerto:
“Dessa forma, é evidente a boa-fé do contribuinte, já que o simples erro, sem objetivar fraudar ou ludibriar o fisco, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, consoante visto na espécie.”

Punir com multa um erro material que não causou prejuízo, não decorreu de má-fé, não prejudicou a fiscalização e ocorreu em operação reconhecidamente isenta seria violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Assim, concluo que a multa por descumprimento de obrigação acessória não pode subsistir quando a obrigação principal foi cancelada por reconhecimento de isenção, o erro não causou prejuízo à arrecadação, pois não havia tributo a arrecadar. Tampouco comprometeu a fiscalização, já que a operação foi plenamente identificada. Ademais, houve boa-fé do contribuinte e a falha foi material e sanável.

A finalidade funcional da obrigação acessória, qual seja, viabilizar a arrecadação e a fiscalização, não está presente no caso concreto, não havendo fundamento jurídico para manter a penalidade.

Diante do exposto, entendo por manter a sentença também neste ponto.

No que atine à insurgência do Estado acerca dos honorários advocatícios de sucumbência e ao argumento de que não deveria haver condenação, pois a Embargante teria dado causa ao litígio ao cometer erro no preenchimento do documento fiscal, não podendo a autoridade administrativa agir de forma diversa, novamente não lhe assiste razão.

Primeiro, porque o princípio da sucumbência é regra basilar do processo civil brasileiro e quem perde a demanda arca com os honorários advocatícios da parte vencedora. Tendo em vista que, no caso, o Estado foi integralmente vencido na demanda, quando declarada a nulidade da CDA e determinado seu cancelamento.

Segundo, ao contrário do que alega o ente estatal, a causa do litígio não foi o erro material cometido pela Embargante (que poderia ter sido sanado administrativamente), mas sim a resistência da Fazenda Pública em reconhecer, no processo administrativo, situação evidente de erro material sanável em operação comprovadamente isenta.

Por conseguinte, mantenho a condenação.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Da Apreciação do Recurso da
Aldo de Paula Junior Sociedade de Advogados

Conforme relatado, a Sociedade de Advogados, que patrocinou os interesses de Pepsico do Brasil Ltda nos embargos à execução fiscal, recorre do ato sentencial exclusivamente quanto ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que devem ser calculados sobre o benefício econômico obtido, correspondente ao valor do crédito tributário extinto, e não sobre o valor da causa atualizado, conforme determinado.

Somado a isso, pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a progressividade prevista no §5º do artigo 85 do CPC, conforme as faixas estabelecidas nos incisos I e II do §3º do mesmo dispositivo legal.

Preliminarmente, cumpre enfrentar a questão da legitimidade da sociedade de advogados para interpor recurso versando sobre honorários advocatícios de sucumbência.

Sabe-se que o CPC, no art. 85, §§14 e 15, é expresso ao reconhecer que os honorários constituem direito do advogado, possuindo natureza alimentar, e que o advogado pode requerer que o pagamento seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio.

Destaco, ainda, que esse entendimento encontra respaldo no Enunciado da Súmula Vinculante n. 47 do STF, que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Desta feita, plenamente demonstrada a legitimidade da Apelante para discutir a questão ora submetida a este Tribunal.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a controvérsia está restrita à definição da base de cálculo aplicável aos honorários advocatícios de sucumbência, bem como à regra do escalonamento prevista nos §§ 3º e 5º do CPC.

É cediço que o art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vê-se que a redação do citado dispositivo é clara ao estabelecer uma ordem de preferência, sendo o valor da causa atualizado utilizado apenas subsidiariamente, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, o §3º do mesmo art. 85 mantém essa sistemática, estabelecendo percentuais escalonados conforme o valor envolvido, mas preservando a mesma ordem de vocação: primeiro o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e apenas subsidiariamente o valor atualizado da causa.

Também, o §4º, inciso III, reforça esse entendimento ao dispor expressamente que não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela uma lógica jurídica inafastável: o legislador estabeleceu que o valor da causa é um critério residual, aplicável apenas quando impossível determinar o benefício econômico efetivamente obtido pela parte vencedora.

Logo, essa ordem de preferência não é facultativa, mas obrigatória, e reflete o princípio da justa remuneração do advogado, que deve estar vinculada ao efetivo proveito proporcionado à parte patrocinada.

Nesse sentido, está o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ no Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019). [Sem destaque no original].

Vê-se que o Acórdão do Tema 1.076 foi categórico ao afirmar que o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil veicula regra geral de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa, nessa ordem de preferência.

Estabeleceu, ainda, que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria, isto é, se houver proveito econômico mensurável, não se pode utilizar o valor da causa como base de cálculo.

Importante consignar, também, que, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos, norma que confere eficácia vinculante aos precedentes qualificados, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais.

No caso dos autos, a sentença acolheu os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da CDA n. 20166451, que representava o crédito tributário no valor originário de R$ 130.409,51 (cento e trinta mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros. Esse valor, que deixou de ser exigido da parte embargante em razão da procedência dos embargos, constitui benefício econômico perfeitamente identificável, mensurável e determinável, não havendo qualquer dificuldade para apurar o
quantum
do proveito econômico obtido, bastando verificar o valor atualizado do débito tributário que foi extinto pela sentença.

É preciso destacar que o art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/80, que rege as execuções fiscais, estabelece que o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, logo, em execução fiscal exitosamente embargada, com a consequente extinção do crédito tributário executado, o proveito econômico obtido pelo embargante corresponde exatamente ao valor do débito extinto, devidamente atualizado, que representa o montante que deixou de ser exigido em razão do acolhimento dos embargos.

Verifica-se que não há, no caso concreto, qualquer circunstância que justifique o afastamento da regra geral de fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido.

Destaco que a jurisprudência desta Corte Estadual tem acolhido esse entendimento em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – SÚMULA 432 DO STJ – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR – MULTA APLICADA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM ERRO MATERIAL – CARTA DE CORREÇÃO – NÃO HOUVE COBRANÇA DO IMPOSTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – ARTIGO 35-C, DA LEI N. 7098/98 – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que, tratando-se de operação interestadual de mercadorias para empresa que atua no ramo de construção civil, especificamente, quando se tratar de aquisição interestadual de produtos ou materiais para aplicação na atividade fim, não incide ICMS, segundo matéria já sumulada por aquela Corte: as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. (Súmula 432/STJ).

2. O ART. 35-C, DA LEI ESTADUAL N. 7.098/98, DISPÕE QUE A INIDONEIDADE DOCUMENTAL PODERÁ SER AFASTADA CASO O SUJEITO PASSIVO COMPROVE, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE A IRREGULARIDADE NÃO IMPORTOU EM FALTA DE PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO IMPOSTO, O QUE É O CASO DOS AUTOS, JÁ QUE NÃO HOUVE A COBRANÇA DO ICMS, IMPLICANDO, ASSIM, NO AFASTAMENTO DA INIDONEIDADE RECONHECIDA PELO FISCO ESTADUAL, BEM COMO DA MULTA, CONSTANTE NO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. (TJMT. RAC 1055964-54.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des.

Gilberto Lopes Bussiki. Julgamento: 29/06/2023. Publicação: 29/06/2023).

Outrossim, o argumento apresentado nas contrarrazões, no sentido de que o valor fixado de 10% seria justo e razoável, não afasta a necessidade de correção da base de cálculo utilizada pela sentença, visto que a questão não reside na adequação do percentual adotado, que foi fixado dentro dos limites legais, mas sim na identificação da base sobre a qual esse percentual deve incidir.

Quanto à alegação de aplicação progressiva dos percentuais previstos nos incisos I e II do §3º do artigo 85 do CPC, conforme previsto no §5º do mesmo dispositivo, mais uma vez, assiste razão à Apelante,, tendo em vista que o dispositivo é expresso ao determinar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor do proveito econômico ultrapassar a primeira faixa de valores, os honorários devem ser calculados de forma escalonada, aplicando-se os percentuais de maneira progressiva sobre as diferentes faixas. Essa sistemática visa à justa remuneração do advogado, evitando tanto a remuneração insuficiente quanto excessiva, conforme o valor envolvido na causa.

No caso dos autos, uma vez reconhecido que a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado do crédito tributário extinto, e considerando que esse valor pode ultrapassar o limite da primeira faixa estabelecida no inciso I do §3º do artigo 85 do CPC (duzentos salários-mínimos), a aplicação progressiva dos percentuais é medida que se impõe, nos exatos termos previstos no §5º do mesmo dispositivo legal.

É importante salientar que a reforma da sentença no ponto ora em análise não representa qualquer prejuízo ao interesse público ou ao erário estadual. Ao contrário, a correção visa apenas à adequada aplicação da lei processual e ao respeito aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. O Estado de Mato Grosso foi vencido na demanda, tendo sido reconhecida a nulidade do crédito tributário que pretendia executar, circunstância que acarreta, naturalmente, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O que se busca com a presente decisão é apenas assegurar que esses honorários sejam calculados segundo os critérios legalmente estabelecidos e interpretados pela jurisprudência superior.

Diante dos fundamentos aqui expostos, entendo pelo provimento do Apelo interposto pela Sociedade de advogados.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo da Aldo de Paula Junior Sociedade de Advogados, para reformar a sentença recorrida, tão somente no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados, determinando que sejam calculados sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor atualizado do crédito tributário extinto pela sentença que acolheu os embargos à execução fiscal, correspondente à CDA n. 20166451, devendo-se, ainda, aplicar o

percentual mínimo
de forma progressiva, conforme as faixas de valores estabelecidas nos incisos I e II do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos termos do §5º do mesmo dispositivo legal.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida em seus exatos termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista o desprovimento do recurso por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025